Tribunal: TJBA
Processo: 8036947-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036947-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: GARDENE SILVA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS. NATUREZA DO SCR. DÍVIDA PRESCRITA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DA ANOTAÇÃO REFERENTE À DÍVIDA QUE PRESCREVEU.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração
8036947-93.2023.8.05.0001
, em que é embargante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e em que é embargada
GARDENE SILVA DA CONCEICAO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça